Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-35.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000290-35.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), DONIZETE APARECIDO TEODORO - CPF: 141.914.661-00 (APELANTE), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – ACEITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS PELO BANCO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
E VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

O comportamento da instituição financeira, ao aceitar o pagamento das parcelas vencidas, sem ressalvas, e simultaneamente dar prosseguimento à Ação de Busca e Apreensão, configura
venire contra factum proprium
e viola o princípio da boa-fé objetiva, descaracterizando a mora do devedor e impedindo a busca e apreensão do bem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000290-35.2025.8.11.0003

APELANTE:

DONIZETE APARECIDO TEODORO

APELADO:

BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por DONIZETE APARECIDO TEODORO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1000290-35.2025.8.11.0003, ajuizada por BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., julgou procedente o pedido para considerar quitado o débito discutido nos autos e determinar a restituição do veículo ao Apelante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz a necessidade de concessão da justiça gratuita em seu favor por não ter condições de arcar com as custas e honorários de sucumbência, esclarecendo que para a purgação da mora buscou empréstimo com terceiro para não perder seu veículo.

Afirma a violação à boa-fé objetiva e ocorrência de conduta contraditória, a descaracterizar a mora, uma vez que o Banco Recorrido, “
mesmo já tendo proposto a ação de busca e apreensão, através de seus prepostos mantém negociação com o devedor, concordando em receber apenas as parcelas vencidas, em atraso, inclusive emitindo boleto e lhe encaminhando, e de outro lado, mantém a ação proposta em curso, exigindo o cumprimento da medida de sequela deferida e o pagamento da integralidade da dívida em juízo
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida “
a matéria prejudicial de mérito, concernente a descaracterização da mora, extinguindo-se o processo, sem resolução de mérito, com aporte no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
”.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 299966857 -).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por DONIZETE APARECIDO TEODORO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1000290-35.2025.8.11.0003, ajuizada por BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., julgou procedente o pedido.

Após a intimação do Recorrente, nos termos do art. 99, §2°, do CPC, para comprovar o preenchimento dos pressupostos para o deferimento da gratuidade, a benesse foi indeferida por esta Relatora na decisão de Id. 303023352.

Referida decisão foi objeto de recurso de Agravo Interno interposto pela parte, o qual foi, desprovido por esta Câmara, à unanimidade, em sessão realizada em 17/09/2025.

Na sequência, o Apelante realizou o devido recolhimento do preparo recursal, conforme certificado nos autos (Id. 323554396), de forma que o pedido de justiça gratuita formulado no apelo, já analisado nos autos, perdeu seu objeto.

Feita tal consideração, razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, é cediço que em casos de busca e apreensão por inadimplência em contratos de alienação fiduciária, deve o devedor pagar a integralidade da dívida para purgação da mora.

Entretanto, firme é a jurisprudência deste Sodalício no sentido de que a aceitação do pagamento das prestações vencidas pelo credor fiduciário antes da citação do devedor descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem, em razão da aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao
venire contra factum proprium
, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – ACEITAÇÃO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES PELO BANCO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM E VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.
O comportamento da instituição financeira, ao aceitar o pagamento das parcelas vencidas, sem ressalvas, e simultaneamente dar prosseguimento à Ação de Busca e Apreensão, configura venire contra factum proprium e viola o princípio da boa-fé objetiva, descaracterizando a mora do devedor e impedindo a busca e apreensão do bem.
(N.U 1009981-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)
(destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. QUITAÇÃO DA PARCELA VENCIDA ANTES DA CITAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MORA NÃO COMPROVADA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação ajuizada pelo banco credor, fundamentada na inadimplência da agravante em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. A recorrente sustenta a inexistência de mora, pois quitou a parcela vencida antes da citação, e questiona a validade da notificação extrajudicial, alegando que foi enviada a endereço diverso do contrato e recebida por terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a quitação da parcela vencida antes da citação descaracteriza a mora e se a conduta do credor em aceitar o pagamento das prestações vencidas impede o ajuizamento da busca e apreensão, sob a ótica do princípio da boa-fé objetiva e da proibição do venire contra factum proprium. III. RAZÕES DE DECIDIR A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72/STJ. A emissão de boleto e a aceitação do pagamento da parcela vencida antes da citação configuram a regularização da inadimplência, descaracterizando a mora e impedindo a continuidade da ação de busca e apreensão. A conduta do credor de aceitar a quitação e, em seguida, prosseguir com a busca e apreensão viola o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico. A ausência de constituição válida e regular da mora impede o prosseguimento da ação, sendo cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento provido. Ação de busca e apreensão extinta, com condenação do credor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: “A aceitação do pagamento das prestações vencidas pelo credor fiduciário antes da citação do devedor descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem, em razão da aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao venire contra factum proprium.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; TJSP, Ap. Cív. nº 1000642-45.2018.8.26.0512, Rel. Des. Hugo Crepaldi, 25ª Câm. de Direito Privado, j. 30.09.2020; TJMT, RAI nº 1003242-40.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 27.06.2018. (N.U 1034748-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 19/03/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Erika Alencar Ferreira contra decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo Ecosport FSL AT 1.5, Ford, 2018/2019, Placa QCO3505, adquirido mediante contrato de alienação fiduciária, sob alegação de inadimplemento das parcelas referentes a setembro, outubro e novembro de 2024. II. Questão em discussão 2. O ponto central da controvérsia reside em verificar se a conduta da instituição financeira caracteriza comportamento contraditório apto a afastar a mora da devedora, considerando a negociação do débito e a emissão de boletos administrativos pelo próprio credor após o ajuizamento da ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A aceitação de pagamentos pelo credor sem ressalvas formais e a continuidade da busca e apreensão, apesar das tratativas negociais, violam o princípio da boa-fé objetiva e configuram venire contra factum proprium. 4. O comportamento contraditório do credor gera expectativa legítima de regularização da dívida pela devedora, descaracterizando a mora e afastando o requisito para a busca e apreensão. 5. Precedentes deste Tribunal e de outros tribunais estaduais reforçam o entendimento de que a emissão de boletos pelo próprio credor, após a suposta inadimplência, implica a renúncia tácita ao direito de buscar a apreensão do bem. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para revogar a decisão agravada e indeferir o pedido de busca e apreensão do veículo. Tese de julgamento:
“1. A aceitação de pagamentos parciais pelo credor, sem ressalvas formais, pode descaracterizar a mora e afastar o requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. A continuidade da ação de busca e apreensão, apesar da negociação e emissão de boletos administrativos pelo próprio credor, viola o princípio da boa-fé objetiva e configura venire contra factum proprium
”. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 944; Decreto-Lei nº 911/1969. (N.U 1036721-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)

(destaquei)

No caso, embora a ação tenha sido ajuizada em 08/01/2025, verifica-se que a instituição financeira manteve negociação com o devedor e concordou em receber apenas as parcelas vencidas, em atraso, inclusive emitindo o respectivo boleto, já embutido com multa, juros e despesas extrajudiciais, o qual foi devidamente quitado pelo Apelante em 12/02/2025 (Id. 299966434),

gerando nele a expectativa de preservação do vínculo contratual.

Inobstante, à mingua de qualquer informação nos autos por parte da instituição financeira, o Recorrente foi citado e teve seu veículo apreendido poucos dias depois.

Nesse contexto, o comportamento do Banco Recorrido, ao aceitar o pagamento das parcelas vencidas, sem ressalvas, e simultaneamente dar prosseguimento à Ação de Busca e Apreensão, configura
venire contra factum proprium
e viola o princípio da boa-fé objetiva, o que descaracteriza a mora do devedor e impõe a extinção do processo sem resolução meritória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, determinando, como corolário lógico, a inversão do ônus sucumbencial.

Outrossim, ante a extinção do feito, determino a restituição do veículo ao Apelante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ou,

caso já efetivada a venda do bem, a conversão da obrigação em perdas e danos (art. 3º, §7º, do Decreto-Lei 911/69), bem como o levantamento, em seu favor, do valor depositado por ele nos autos, o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025